Tribunal: TJES
Processo: 0010969-52.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010969-52.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: lorena fonseca bressanelli dalto registrado(a) civilmente como LORENA FONSECA BRESSANELLI DALTO e outros

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por Lorena Fonseca Bressanelli Dalto em face do Acórdão ID 7826086, que negou provimento ao apelo interposto contra BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento e, simultaneamente, deu parcial provimento ao recurso da Financeira para reduzir a multa aplicada para R$ 5.000,00. A embargante alega, em síntese: (i) quitação da parcela 05 com código de barras correto; (ii) ausência de erro no preenchimento dos valores das parcelas; e (iii) equívoco na informação sobre o valor da multa diária, que seria de R$ 500,00 e não R$ 15.000,00. Pugna pelo provimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: determinar se os embargos de declaração apresentados preenchem os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do CPC/15, especialmente no que tange à demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC/15 estabelece que os embargos de declaração têm cabimento exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, devendo tais vícios ser indicados de forma expressa na petição recursal.

A embargante não aponta, em suas razões, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados e manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

A ausência de indicação expressa dos vícios que autorizariam o manejo dos embargos de declaração configura irregularidade formal, inviabilizando o conhecimento do recurso, conforme o disposto nos arts. 1.023, caput, e 932, III, do CPC/15.

A utilização dos embargos de declaração como instrumento para prequestionamento, sem a demonstração dos vícios previstos em lei, é indevida, sendo suficiente para fins de recurso especial a abordagem da matéria jurídica na decisão recorrida, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de indicação expressa de obscuridade, contradição, omissão ou erro material torna os embargos de declaração inadmissíveis por falta de regularidade formal.

Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do acórdão embargado ou à simples obtenção de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, caput, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPR, 12ª Câmara Cível, 0001920-58.2023.8.16.0009, Rel. Eduardo Augusto Salomão Cambi, j. 30.01.2024.

TJPR, 13ª Câmara Cível, 0000727-13.2018.8.16.0161, Rel. Josely Dittrich Ribas, j. 21.07.2023.

STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos por
LORENA FONSECA BRESSANELLI DALTO,
contra o Acórdão ID 7826086, que negou provimento ao apelo interposto em face de
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
, por outro lado, deu parcial provimento ao apelo interposto pela Financeira para reduzir o valor total da multa aplicada para R$ 5.000.

Irresignad
a

a

embargante aduz em suas razões ID 7881563,
em suma,

que (1) “
houve, sim a integral quitação da parcela 05, com vencimento em 20.05.17. E, portanto, o código de barras informado pela Requerida no momento do pagamento estava correto
”
; (2) A Autora não preencheu de forma equivocada o valor
da parcela 04 (nem da parcela 05), pois, não é a Autora que preenche o
campo do valor a pagar, isso é automático, constante do código de barras do
Boleto fornecido pela Requerida”; (3) “também há que se verificar e corrigir o erro de informação, pois a multa não era no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo na verdade, no valor de apenas R$ 500,00 (quinhentos reais) diários.”

Pugna,
assim
,
pelo provimento dos aclaratórios
interpostos

para fins de prequestionamento.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15).

Ocorre que a ora embargante não aponta em suas razões recursais a existência de quaisquer dos vícios que autorizam a interposição dos embargos de declaração, conforme se pode inferir de suas razões.

Com efeito, não havendo a indicação dos vícios pela ora embargante, o recurso não pode ser conhecido por lhe faltar regularidade formal, requisito extrínseco da admissibilidade recursal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS FAMÍLIAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NA PETIÇÃO RECURSAL DO VÍCIO DO QUAL ESTARIA SUPOSTAMENTE EIVADO O ACÓRDÃO EMBARGADO. IRREGULARIDADE FORMAL. REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 1.022 E 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou corrigir erro material, devendo estes serem indicados no recurso. Inteligência dos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil.

2. Na petição do recurso, a falta de indicação expressa do vício a ser sanado, na decisão recorrida, torna os embargos declaratórios inadmissíveis, por ausência de regularidade formal (requisito extrínseco de admissibilidade recursal). Aplicação dos artigos 932, inc. III, e 1.023, caput, do Código de Processo Civil. Literatura jurídica.

3. Embargos de declaração não conhecidos. (TJPR - 12ª Câmara Cível - 0001920-58.2023.8.16.0009 - Curitiba - Rel.: EDUARDO AUGUSTO SALOMÃO CAMBI - J. 30.01.2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO APONTADOS. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.023 DO CPC/15. FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-PR 00007271320188160161 Sengés, Relator: Josely Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 21/07/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2023).

Deve-se registrar,
também, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Logo
, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais sem que a decisão recorrida padeça de vícios, é indevida.

Nesse sentido, é certo que
a
embargante, inconformad
a
com o resultado do julgamento do
recurso
interposto
pelo
Município
embargado
pretende, tão somente, a reapreciação das razões do acórdão proferido.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
NÃO
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
por ausência de regularidade formal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.